Tribunal: TJES
Processo: 5000974-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000974-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, TEREM ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A TÓQUIO, SAINDO DO AEROPORTO DE VITÓRIA. INFORMAM QUE DEVIDO A UMA GREVE NOS CORREIOS, OS PASSAPORTES, QUE SERIAM UTILIZADOS NA VIAGEM, NÃO CHEGARAM E OS REQUERENTES FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR PARA O RIO DE JANEIRO, DE ONDE SAIRIA O TRECHO DO VOO INTERNACIONAL. RELATAM TER REALIZADO O TRECHO VITÓRIA-RIO VIA TERRESTRE E, DE POSSE DOS PASSAPORTES, QUE SERIAM ENTREGUES AOS AUTORES POR UMA AMIGA, FORAM IMPEDIDOS DE SEGUIREM NO VOO. AFIRMAM QUE FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR, POIS TERIA OCORRIDO O “NO-SHOW” PELA NÃO APRESENTAÇÃO NO PRIMEIRO TRECHO. ASSIM, TIVERAM QUE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS AÉREAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, AS PARTES AUTORAS A QUANTIA DE R$1.223,74 (MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL REFERENTE A DIFERENÇA NA COMPRA DAS NOVAS PASSAGENS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA UNITED AIRLINES INC- EM QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE
,
A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VEJA QUE SE ESTÁ DIANTE DE UM CONTRATO DE CONSUMO ONDE O CONSUMIDOR É PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSIM SENDO, PELO ARTIGO 47 DO CDC, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR E ISSO FAZ PARTE DO RISCO DO NEGÓCIO. NESSE SENTIDO, É ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
“(...) 3. Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). 4. Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho (no caso, via terrestre), conforme determinado em sentença.” Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019
. ”
A PRÁTICA DE “NO SHOW” FERE OS DIREITOS CONSUMERISTAS DOS AUTORES. ESTÁ CLARO E INEQUÍVOCO QUE OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA O QUE GEROU DANO MATERIAL, RELATIVO A DIFERENÇA NA COMPRA DAS NOVAS PASSAGENS AÉREAS, E MORAL A SER DEVIDAMENTE INDENIZADO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.